Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-55.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001236-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA

CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (EMBARGANTE), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (EMBARGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS ALÍNEAS “A” E “B” DO INCISO XXIX DO ART. 28 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PREVISÃO DE PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA PARA A NOMEAÇÃO DOS DIRETORES DA SANEAR E DA CODER – ESTA ÚLTIMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA PARA A NOMEAÇÃO DOS SEUS DIRETORES – ENTENDIMENTO DO STF – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – ERRO MATERIAL CONSTANTE NA EMENTA DO JULGADO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

E
m sendo constatada a ocorrência de erro material na ementa do julgamento, mister o acolhimento dos embargos de declaração para fazer constar o reconhecimento da inconstitucionalidade da alínea “b” do inciso XXIX do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1001236-55.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

EMBARGADA: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégio Órgão:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito do Município de Rondonópolis, contra acórdão deste órgão que julgou parcialmente procedente a ação direta por ele proposta, nos termos do julgado assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS ALÍNEAS “A” E “B” DO INCISO XXIX DO ART. 28 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PREVISÃO DE PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA PARA A NOMEAÇÃO DOS DIRETORES DA SANEAR E DA CODER – ESTA ÚLTIMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA PARA A NOMEAÇÃO DOS SEUS DIRETORES - ENTENDIMENTO DO STF – PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS APENAS PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA “B”, DO INCISO XXIX, DO ART. 28 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT.

Conforme a jurisprudência do STF, é inconstitucional a intervenção parlamentar no processo de provimento das cargas de direção das empresas públicas e das sociedades de economia mista da administração indireta dos estados, por serem pessoas jurídicas de direito privado, que, nos termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal, estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, o que obsta a exigência de manifestação prévia do Poder Legislativo estadual.

Impõem-se a parcial procedência dos pedidos para declarar a inconstitucionalidade da alínea “a”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, por ser inconstitucional a previsão de prévia aprovação legislativa na nomeação de Diretores em empresas públicas e sociedades de economia mista.”

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em erro material, na medida em que
“a inconstitucionalidade em discussão limita-se às alíneas “a” e “b” do art. 28, XXIX, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis”
(sic), ao passo
“o voto condutor do acórdão seguiu fundamentação no sentido de declarar a inconstitucionalidade da ingerência do Poder Legislativo no processo de nomeação de diretor ou presidente da CODER”
(sic).

Em complemento, destaca que
“não resta dúvida que o acórdão a todo o momento fundamentou a razões de declaração de inconstitucionalidade da alínea “b”. Ocorre que, por equívoco a ementa do julgado mencionou somente a alínea “a””
(sic).

Pede, assim, o acolhimento dos presentes aclaratórios, para fins de corrigir o erro material acima apontado (Id 147727652).

Decorrido o prazo da parte embargada (Câmara Municipal de Rondonópolis), conforme certificado no Id 153229658.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Júnior, opina pelo acolhimento destes declaratórios,
“para que seja publicado um novo acórdão fazendo constar como resultado do julgamento, tão somente, a declaração de inconstitucionalidade da alínea “b” do inciso XXIX do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT”
(sic – Id 156167658).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégio Órgão:

Conforme relatado, o Prefeito do Município de Rondonópolis sustenta, em sua peça impugnativa, a existência de erro material entre a ementa e a fundamentação exposta no v. acórdão, na medida em que o
decisum

“a todo o momento fundamentou a razões de declaração de inconstitucionalidade da alínea “b”. Ocorre que, por equívoco a ementa do julgado mencionou somente a alínea “a””
(sic).

Com razão o embargante.

Pois bem. Analisando a fundamentação posta no v. acórdão impugnado (Id 145404156), observa-se claramente que a ínclita Relatora que me antecedeu, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, reconheceu a inconstitucionalidade do ato atacado em razão do vício formal e material da previsão de participação do Poder Legislativo na nomeação de dirigentes de autarquias ou fundações públicas, por conflitar com o princípio da separação dos poderes, como ocorreu
especificamente
no caso da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER), inclusive amparada em jurisprudência do Pretório Excelso em casos análogos.

Eis o teor dos fundamentos postos:

“O Prefeito do Município de Rondonópolis ajuíza a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e tem como objetivo obter a declaração de inconstitucionalidade das alíneas “a” e “b” do inciso XXIX do art. 28 da Lei Orgânica Municipal.

Cito os referidos dispositivos impugnados:

“Art. 28 Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

(...)

XXIX - aprovar previamente, por voto aberto, após arguição pública (Sabatina), a escolha de:

a) Diretor Geral e/ou Presidente, bem como demais Diretores do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - SANEAR;

b) Diretor Geral e/ou Presidente, bem como demais Diretores da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER.”

Ou seja,
os citados dispositivos dispõem que fica condicionada à prévia autorização da Câmara Municipal a nomeação de Diretores no Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT (SANEAR) e na Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER)
.

Sobre o tema, o STF entende que é constitucional a prévia aprovação legislativa na nomeação de Diretores em autarquias e fundações públicas, mas é inconstitucional a prévia aprovação legislativa na nomeação de Diretores em empresas públicas e sociedades de economia mista.

Nesse passo,
a Corte Suprema pacificou o entendimento no sentido de que não há vício constitucional a previsão de participação do Poder Legislativo na nomeação de dirigentes de autarquias ou fundações públicas
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DOS ARTS. 33, XVIII; 46, § 3°; 62, PARÁGRAFO ÚNICO, E 103 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA POR EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. PREJUÍZO PARCIAL. MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS POSTERIORES À PROPOSITURA DA ADI. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º; 25 E 84, I, II, VI E XXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OCORRÊNCIA PARCIAL. ARGUIÇÃO PRÉVIA PELO PODER LEGISLATIVO DE INDICAÇÕES DO PODER EXECUTIVO PARA CARGOS DE DIRIGENTES DE AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES PÚBLICAS, EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA, INTERVENTORES MUNICIPAIS E TITULARES DA DEFENSORIA PÚBLICA E DA PROCURADORIA-GERAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. 1. A Emenda Constitucional estadual 16/2005, posterior à propositura da presente ADI, adequou o § 3º do art. 46 da Constituição do Estado de Roraima ao art. 75 da Constituição Federal. Verificada perda superveniente parcial do objeto quanto ao respectivo parágrafo.
2. É vedada à legislação estadual submeter à aprovação prévia da Assembleia Legislativa a nomeação de dirigentes de Autarquias, Fundações Públicas, Presidentes de Empresas de Economia Mista, Interventores de Municípios, bem como de titulares de Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado; por afronta à separação de poderes
. 3. Declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do inciso XVIII do art. 33 do dispositivo impugnado, retirando-se a expressão "antes da nomeação, arguir os Titulares da Defensoria Pública, da Procuradoria Geral do Estado, das Fundações Públicas, das Autarquias, os Presidentes das Empresas de Economia Mista". 4. Declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 62 da lei impugnada, bem como de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do art. 103, retirando-se a expressão "após arguição pelo Poder Legislativo". 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente prejudicada e, na parte não prejudicada, julgada parcialmente procedente”
(ADI 2167, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-269 DIVULG 10-11-2020 PUBLIC 11-11-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-287 DIVULG 04-12-2020 PUBLIC 07-12-2020).

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.288/99 do Estado de Santa Catarina. Estabelecimento de condições e critérios a serem observados para o exercício de cargos de direção da administração indireta do Estado. Necessidade de prévia aprovação da Assembleia Legislativa. Inconstitucionalidade apenas em relação às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Artigo 173, § 1º, CF/88. Fornecimento de informações protegidas por sigilo fiscal como condição para a aprovação prévia pelo Poder Legislativo. Mecanismo de fiscalização permanente após a exoneração dos ocupantes dos referidos cargos. Violação do princípio da separação dos Poderes.
1. A Corte já pacificou o entendimento de que não padece de nenhum vício constitucional a previsão de participação do Poder Legislativo na nomeação de dirigentes de autarquias ou fundações públicas
. Trata-se de aplicação aos estados-membros do parâmetro de simetria constante do art. 52, III, f, da Constituição Federal, que submete ao crivo do Senado Federal a aprovação prévia dos indicados para ocupar determinados cargos definidos por lei. Nesses termos, são válidas as normas locais que subordinam a nomeação dos dirigentes de autarquias ou fundações públicas à prévia aprovação de Assembleia Legislativa, não havendo, nesse caso, nenhuma interferência indevida do Poder Legislativo em função típica do Poder Executivo, nem violação do princípio da separação dos Poderes.
2. Situação diversa, entretanto, ocorre em relação à intervenção parlamentar no processo de provimento das cargas de direção das empresas públicas e das sociedades de economia mista da administração indireta dos estados, por serem pessoas jurídicas de direito privado, que, nos termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal, estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, o que obsta a exigência de manifestação prévia do Poder Legislativo estadual. Precedentes.
3. O art. 2º, IV, e o art. 3º da Lei nº 11.288/99 extrapolam o sistema de freios e contrapesos autorizado pela Constituição Federal, pois, além de determinarem o fornecimento de informações protegidas por sigilo fiscal como condição para a aprovação prévia pelo Poder Legislativo dos titulares de determinados cargos, criam mecanismo de fiscalização permanente pela Assembleia Legislativa para após a exoneração dos ocupantes dos referidos cargos. Esses dispositivos instituíram modalidade de controle direto pela Assembleia Legislativa - sem o auxílio do Tribunal de Contas do Estado - que não encontra fundamento de validade em nenhuma norma constitucional, resultando em violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF/88). 4. No âmbito do Poder Legislativo, apenas as comissões parlamentares de inquérito, nos termos do art. 58, § 3º, da Lei Maior, pode determinar a apresentação de declaração de bens ou informações sob sigilo fiscal, o que, evidentemente, fica ainda condicionado pela existência de um quadro fático concreto e específico e pela apresentação de pedido com fundamentação individualizada que justifique a invasão da privacidade do investigado. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 2225 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Com efeito,
a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER) é uma sociedade de economia mista, o que implica em inconstitucionalidade a imposição de prévia aprovação legislativa para a nomeação dos seus direitos, conforme o entendimento do STF.

Lado outro, acerca do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT (SANEAR), como bem ponderado pela Subprocuradora-Geral de Justiça (em substituição legal), o autor não trouxe “elementos capazes de viabilizar a identificação da sua natureza jurídica. Contudo, realizando pesquisa pela internet (
http://compras.dados.gov.br/fornecedores/doc/fornecedor_pj/03702217000131
), constatou-se que a SANEAR assume a natureza jurídica de uma autarquia municipal, o que implica em reconhecer, novamente, conforme a orientação do STF, inexistir grau de inconstitucionalidade na prévia aprovação legislativa dos direitos dessa empresa.”

Assim,
o direito do autor à inconstitucionalidade é extraído da petição inicial e se limita à alínea “b”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT
, pois, se tratando de pessoa jurídica de direito privado, seu regime jurídico é o mesmo das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal, o que veda a ingerência do Poder Legislativo.

“Art. 173 (...)

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços (...)”.

Se assim não fosse, o autor, além de cumprir norma inconstitucional, violaria o Princípio da Separação dos Poderes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROCEDÊNCIA ao pedido da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, apenas para declarar a inconstitucionalidade da alínea “b”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT
.”

(Id 141532671) (Grifos nossos)

Ocorre que a ementa publicada, por um equívoco, constou expressamente o reconhecimento da
“
inconstitucionalidade da alínea “a”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT
, por ser inconstitucional a previsão de prévia aprovação legislativa na nomeação de Diretores em empresas públicas e sociedades de economia mista”
(Id 141532670), residindo aí o vício a merecer o pronto acolhimento.

Em vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho os aclaratórios unicamente para sanar erro material constante da ementa do julgado embargado, retificando-a com a seguinte redação:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS ALÍNEAS “A” E “B” DO INCISO XXIX DO ART. 28 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PREVISÃO DE PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA PARA A NOMEAÇÃO DOS DIRETORES DA SANEAR E DA CODER – ESTA ÚLTIMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA PARA A NOMEAÇÃO DOS SEUS DIRETORES – ENTENDIMENTO DO STF – PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS APENAS PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA “B”, DO INCISO XXIX, DO ART. 28 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT.

Conforme a jurisprudência do STF, é inconstitucional a intervenção parlamentar no processo de provimento das cargas de direção das empresas públicas e das sociedades de economia mista da administração indireta dos estados, por serem pessoas jurídicas de direito privado, que, nos termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal, estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, o que obsta a exigência de manifestação prévia do Poder Legislativo estadual.

Impõem-se a parcial procedência dos pedidos para declarar a inconstitucionalidade da
alínea “b”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT
, por ser inconstitucional a previsão de prévia aprovação legislativa na nomeação de Diretores em empresas públicas e sociedades de economia mista
.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023